Tribunal: TCU
Processo: 016.424/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7237/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.424/2023-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ana Rosa Macau dos Santos (XXX.484.307-XX); Irene Barros da Silva (XXX.669.507-XX); Ivete Silva Lopes (XXX.744.237-XX); Maria Raquel Macau (XXX.087.517-XX); Marionete Marinho Silva (XXX.477.557-XX); Maristela Marinho da Silva (XXX.787.037-XX); Neide dos Santos Silva (XXX.617.297-XX); Regina Celia Macau (XXX.214.467-XX); Silma Barros da Silva (XXX.918.707-XX); Suely da Silva Sabato (XXX.895.377-XX); Vera Lucia dos Santos Alonso (XXX.809.147-XX); Wilma dos Santos Barbosa (XXX.727.007-XX); Zelia Clarindo (XXX.151.397-XX); Zelia Xavier Macau (XXX.476.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.